Tribunal: STF
Processo: HC 83989
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Negativa de realização de prova pericial.
 3. Alegação de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 4.
Indispensabilidade da prova pericial não demonstrada. Condenação
fundada em outros elementos dos autos. 5. Não é o habeas corpus a
via adequada para discussão de fatos e provas. Precedentes. 6. Ordem
 denegada